Tribunal: TJPA
Processo: 0804881-25.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804881-25.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: JOSE FERREIRA DE SOUSA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC/15. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTES AO CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO E ANUÊNCIA DO AGRAVADO QUE PODERÃO SER MELHORES ESCLARECIDAS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CABIMENTO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE EXORBITÂNCIA OU DESPROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência determinando a abstenção de descontos no valor de R$ 110,76, referente a utilização de cartão de credito que o Agravado afirma não ter contratado.

2. Em análise aos documentos que instruem a ação originária, é possível constatar que o Recorrido demonstra a probabilidade do direito de forma a ser deferido o pedido de tutela de urgência, pois há negativa referente à contratação do cartão de crédito que tem ensejado os descontos em sua conta salário, circunstância que não é esclarecida de plano no presente recurso e somente poderá ser melhor elucidado no decorrer da instrução processual.

3. Em relação à multa estipulada para o caso de descumprimento da decisão, trata-se de medida coercitiva para o cumprimento da obrigação, em conformidade com o art. 537 do CPC, sendo desnecessária a existência de recusa injustificada para que seja estipulada a sanção, tal como afirma o Recorrente.

4. Ademais, a multa fixada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, não é exorbitante e se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, razão porque deve ser mantida.

5.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 14 a 21 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0804881-25.2020.8.14.0000

- PJE
) interposto por BANCO BMG S.A. contra
JOSÉ FERREIRA DE SOUSA FILHO
,
diante da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação Anulatória de Contrato (Processo n.º
0802908-48.2020.8.14.0028
– PJE
) ajuizada pelo Agravado.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão
:

(...)
Assim exposto, presentes os pressupostos CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte ré BANCO BMG S.A, a partir da intimação desta decisão, se abstenha de praticar atos de cobrança relativo às parcelas do

“CARTÃO DE CRÉDITO DE RESERVA DE MARGEM EM CONSIGNADO”, incidentes em sua renda no valor atualmente de R$ 110,76 (cento e dez reais e setenta e seis centavos) mensais, sob pena de incorrer em multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetivado, medida que se limita a 60 (sessenta) atos, a ser revertida em favor da parte autora.

Defiro o pedido de depósito judicial do valor, a sê-lo feito em 15 dias, pelo Autor, a contar de sua intimação (...)

Em suas razões, o Agravante aduz que o contrato foi celebrado pelo Agravado de livre e espontânea vontade, tendo tomado pleno conhecimento das cláusulas contratuais e que, a cobrança realizada representa o exercício regular de direito.

Afirma que foram realizados saques por intermédio do cartão de crédito que o agravado afirma não ter solicitado, inexistindo indícios de fraudes nas operações realizadas, sendo por este motivo, inexistente da probabilidade do direito necessária ao deferimento do pedido de tutela de urgência.

Sustenta o não cabimento da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão, haja vista que não houve resistência ao cumprimento da medida, afirma ainda, que a multa é excessiva e desproporcional.

Ao final
, requer a concessão do efeito suspensivo e, após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por não de tratar de causa que demande sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência determinando a abstenção de descontos no valor de R$ 110,76, referente a utilização de cartão de credito que o Agravado afirma não ter contratado.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 10ª edição. rev. e ampl. 2018. Pág. 483)

No caso dos autos, em análise aos documentos que instruem a ação originária, é possível constatar que o Recorrido demonstra a probabilidade do direito de forma a ser deferido o pedido de tutela de urgência, pois há negativa referente à contratação do cartão de crédito que tem ensejado os descontos em sua conta corrente, circunstância que não é esclarecida de plano no presente recurso, o que somente poderá ser melhor elucidado no decorrer da instrução processual.

Neste sentido, constata-se que a modalidade contratual firmada entre as partes é um misto de contrato de empréstimo consignado e cartão de crédito com autorização de desconto em folha, mediante o qual, o banco realiza contrato de empréstimo consignado, contudo, cobra a dívida como se oriunda fosse de cartão de crédito, percorrendo uma confusão contratual que gera prejuízos desproporcionais ao consumidor ante a cobrança dos juros altos do cartão de crédito, em vez dos juros de empréstimo consignado que são baixos, sendo necessário, portanto, esclarecer em sede de instrução probatória, se houve atendimento ao dever de informação previsto no art. 6º, III do CDC, bem como se de fato houve adesão do Agravado à tal espécie de contratação.

Desta forma, neste momento processual, deve prevalecer a decisão agravada, ante a probabilidade do direito demonstrada pelo Agravado. Neste sentido, é o entendimento deste E. Tribunal em casos análogos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DESCONSTITUTIVA CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS E MATERIAIS. LIMINAR DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA COBRANÇA NO CONTRACHEQUE DA AUTORA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. APARÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO QUANTO AOS JUROS APLICADOS. COBRANÇAS QUE DEVEM PERMANECER SUSPENSAS
. MULTA PROPORCIONAL E ADEQUADA FIXADA. CARÁTER COERCITIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O cerne do recurso gira em torno da reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência para suspensão dos descontos no contracheque da autora referente a contratação de empréstimo consignado com cartão de crédito
; 2. No caso dos autos, tem-se que o banco realiza contrato de empréstimo consignado, contudo, cobra a dívida como se oriunda fosse de cartão de crédito, percorrendo uma confusão contratual que gera prejuízos desproporcionais à consumidora ante a cobrança

(Agravo de Instrumento nº 0800039-02.2020.8.14.0000, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-05, Publicado em 2021-04-21) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE CONTRATO E DE REVISÃO DE CLÁUSULAS.
CONCEDIDA A TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇAS SUSPENSAS EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. APARÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO
. MULTA PROPORCIONAL E ADEQUADA FIXADA. CARÁTER COERCITIVO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(Agravo de Instrumento nº 0804060-21.2020.8.14.0000. Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público. Publicado em 12.01.2021) (grifos nossos).

Em relação à multa estipulada para o caso de descumprimento da decisão, trata-se de medida coercitiva para o cumprimento da obrigação em conformidade com o art. 537 do CPC, sendo desnecessário a existência de recusa injustificada para que seja estipulada a sanção, tal como afirma o Recorrente.

Além disto, a multa fixada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, não é exorbitante e se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, razão porque deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação

É o voto.

Belém, 14 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2021